Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727018-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S AGRAVADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0713384-14.2023.8.07.0001, iniciado em desfavor de POLY INFORMATICA LTDA – ME e POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos, nos seguintes termos (ID 161793491, do processo de origem): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas, ainda que seja na modalidade requerida. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Com relação ao outro pleito, tem-se que a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea, advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita”. Em suas razões recursais (ID 48704916), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD e SNIPER, objetivando dar efetividade a execução. Aduz que teria notícias de que os sócios das executadas permanecem ativos no mercado de softwares, utilizando-se, no entanto, de outras empresas com o mesmo objeto societário. Pontua que a última pesquisa teria ocorrido em 2018. Destarte, requer (ID 48704916 - Pág. 13): “Ante o exposto, requer a agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar (i) a imediata realização de pesquisa no sistema SisbaJud em nome dos agravados, com uso da ferramenta “repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha)”, pelo período de 90 (noventa) dias, bem como (ii) a imediata pesquisa perante Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a fim de possibilitar a localização de bens e ativos penhoráveis titularizados pelas executadas POLY INFORMÁTICA LTDA-ME e POLISYSTEM INFORMÁTICA LTDA.”. Preparo devidamente recolhido (ID 48704917). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar de imediata pesquisa via SNIPER ou SISBAJUD, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Na mesma linha, verifica-se que Sua Excelência a quo não determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, de forma que não se identifica prejuízo em se aguardar o julgamento pela eg. Turma, sobretudo porque se trata de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator